Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas. Contudo, na hipótese, entre a última pesquisa e o pedido de reiteração decorreu lapso temporal de 6 (seis) meses, de sorte que não se tem por evidenciada a temporalidade exigida para reiteração da diligência.
2. Recurso conhecido e desprovido.